Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701066-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: Y. L. B. AUTORIDADE: JUIZ DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 215-A do CP – importunação sexual -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 20.6.22, como garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psíquica da vítima (ID 36858797, p. 53). Sustenta a impetrante que o paciente, além de ser primário e ter residência fixa, carece de higidez mental, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, em especial por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. A prisão cautelar mostra-se desproporcional, pois impõe ao paciente situação mais grave do que a que seria submetido se condenado. E não há prova da periculosidade do paciente. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas, se possível tratamento ambulatorial no CAPS. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão ou o constrangimento ilegal. Não é o que se observa. A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes. Outrossim, presente o periculum libertatis. A vítima, perante a autoridade policial, disse que no dia dos fatos, 19.6.22, por volta das 7 horas e 20 minutos, foi para a parada de ônibus da QNP, em frente à panificadora F., Ceilândia/DF para pegar transporte para ir ao trabalho em Taguatinga/DF. O ponto de ônibus estava vazio. Logo ao chegar, foi surpreendida pelo paciente, que a abordou por trás, esfregou suas partes íntimas e a agarrou. Ele apalpou seus seios, coxas, braços e virilha. Não falou nada e esfregava a virilha dele nela. Gritou por socorro e pessoas que estavam na padaria a ajudaram. O paciente tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Chamou a polícia que o prendeu e o conduziu à delegacia (ID 36858797, p. 7). O paciente, na delegacia, disse que abordou a vítima e a revistou procurando entorpecentes, como se fosse policial. No entanto, como o paciente apresentava “olhar distante e perdido, aparentando estar fora de si”, a autoridade policial não prosseguiu com a oitiva dele (ID 36858797, p. 8). Relatório técnico de equipe psicossocial do Tribunal relatou que: “O Sr. Y. tem 23 anos, é solteiro e está desempregado. Disse que mora com o pai Sr. D., 65 anos em Sol Nascente, Ceilândia - DF. Possui também um irmão que é casado. Afirmou ser usuário de maconha. Durante o Atendimento apresentou discurso desconexo e confuso, impossibilitando a obtenção de maiores informações sobre sua situação de vida. Ante o exposto, foi realizado contato telefônico com a Sra. N., cunhada do Sr. Y., que é o único contato existente nos autos, uma vez que o pai não tem telefone. A referida senhora informou que o custodiado foi diagnosticado com esquizofrenia, é usuário do CAPS-saúde mental e Hospital São Vicente de Paula, mas não adere ao tratamento nem utiliza os medicamentos. O pai tem renda de um salário mínimo e busca um benefício social para o filho. Ressaltou que o sogro tem dificuldade em assistir à saúde mental do Sr. Y., tenta administrar os remédios, mas não consegue. Verificou-se na ocorrência policial que o pai apresentou os relatórios médicos de transtorno mental na delegacia, demonstrando que se preocupa e acompanha a situação do filho, contudo aparentemente o apoio familiar é frágil. Considerando que foi determinada a prisão preventiva, a Unidade Básica de Saúde existente neste Departamento de Custódia, informou que o referido senhor será encaminhado sob escolta para atendimento no Setor de Psiquiatria do Hospital de Base para avaliação médica. Caso não seja internado, será medicado e liberado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória” (ID 36858797, p. 49). O paciente foi denunciado por importunação sexual, punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão – o que admite a prisão preventiva (CPP, art. 313, I). O paciente, em 18.3.22, foi preso em flagrante pelo mesmo crime, sendo-lhe concedida liberdade provisória em audiência de custódia (ID 36858797, p. 17). A gravidade concreta do crime – abordar a vítima, em via pública, e praticar contra ela e sem a sua anuência atos libidinosos consistentes em apalpar os seios e virilha, esfregando a virilha nela, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia -, somada a reiteração delitiva, demonstram a periculosidade do paciente e justificam sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário e tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. O paciente, preso em flagrante pelo mesmo crime e solto, em audiência de custódia, voltou a delinquir, o que demonstra que em liberdade poderá novamente cometer crimes sexuais. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, portanto, suficientes. Ademais, não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos grave ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) 7. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final. (...)” (AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.); “(...) 2. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Alega a impetrante que o paciente tem transtorno psiquiátrico, evidenciado na audiência de custódia e narrado pelos familiares, conforme relatório psicossocial (ID 36858797, p. 51). Pretende seja o paciente encaminhado a tratamento ambulatorial no CAPS. O Ministério Público, ao oferecer denúncia, solicitou a instauração de incidente de insanidade mental do paciente e já apresentou quesitos (ID 36858797, p. 82/4). E, segundo relatório psicossocial, a Unidade Básica de Saúde existente no Departamento de Custódia, informou que o paciente seria encaminhado, sob escolta, para atendimento no setor de psiquiatria do Hospital de Base para avaliação médica. Caso não seja internado, será medicado, liberado e encaminhado para o CDP (ID 36858797, p. 49). Além disso, de acordo o referido relatório, a família do paciente não tem controle sobre ele nem sobre a medicação que ele precisa tomar. Se é possível que o paciente seja tratado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido e já foi requerida a instauração de incidente de insanidade mental, não há constrangimento ilegal nem ilegalidade na custódia cautelar. Somente se esse tratamento não for possível no presídio é que se examinará a possibilidade de internação dele em nosocômio. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES